Tribunal: TJSP
Processo: 2322687-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
da para estipular-se a remuneração definitiva daquela última, que terá necessariamente como parâmetro sua verificada atividade nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Decisão agravada anulada de ofício.
6. Agravo prejudicado, com determinação para apuração detalhada das atividades da inventariante dativa, para somente após haver a fixação definitiva de seus honorários.
Tese de julgamento: 1. A remuneração do inventariante dativo deve considerar a sua efetiva atuação nos autos do inventário. 2. A fixação definitiva da remuneração da inventariante dativa deve ocorrer depois de cumprido o seu encargo, e ser baseada em elementos objetivos existentes no processo, consideração da efetiva atividade por ela desenvolvida nos autos.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2322687-87.2025.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
Direito Sucessório. Agravo de Instrumento. Remuneração de Inventariante Dativo. Agravo prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela inventariante dativa contra decisão que fixou em seu favor honorários provisórios de 3% sobre o valor líquido do monte-mor apurado, alegando ofensa à coisa julgada, pois anteriormente fora arbitrada a sua remuneração no equivalente a 5% da

Ementa:
Direito Sucessório. Agravo de Instrumento. Remuneração de Inventariante Dativo. Agravo prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto pela inventariante dativa contra decisão que fixou em seu favor honorários provisórios de 3% sobre o valor líquido do monte-mor apurado, alegando ofensa à coisa julgada, pois anteriormente fora arbitrada a sua remuneração no equivalente a 5% da herança líquida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a adequação dos honorários fixados à inventariante dativa e (ii) a alegação de ofensa à coisa julgada pelo fato da alteração, na decisão agravada, dos honorários anteriormente nos autos estabelecidos em favor da inventariante dativa.
III. Razões de Decidir
3. A remuneração do inventariante dativo deve ser estabelecida apenas após a avaliação de sua efetiva atuação no inventário, sendo necessário para tanto o detalhamento das atividades por aquele desempenhadas, com base nas quais se definirá a tratada remuneração.
4. Decisão anterior que deve ser compreendida como definidora tão somente do teto da remuneração da inventariante dativa, deliberação a qual deve ser complementada para estipular-se a remuneração definitiva daquela última, que terá necessariamente como parâmetro sua verificada atividade nos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Decisão agravada anulada de ofício.
6. Agravo prejudicado, com determinação para apuração detalhada das atividades da inventariante dativa, para somente após haver a fixação definitiva de seus honorários.
Tese de julgamento: 1. A remuneração do inventariante dativo deve considerar a sua efetiva atuação nos autos do inventário. 2. A fixação definitiva da remuneração da inventariante dativa deve ocorrer depois de cumprido o seu encargo, e ser baseada em elementos objetivos existentes no processo, consideração da efetiva atividade por ela desenvolvida nos autos.